Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra o acórdão da 1a Turma Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público para condená-lo pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, fixando pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. O embargante busca a prevalência do voto minoritário que mantinha a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, alegando nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita (art. 244, CPP) e ilicitude das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou o requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal se justifica quando amparada em fundada suspeita com base em elementos objetivos, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, os policiais observaram duas pessoas conduzindo três bicicletas, situação atípica, em contexto de relatos de furtos ocorridos na região no mesmo dia, o que motivou a intervenção.
4. A abordagem ocorreu nas proximidades da Feira Central (“Feira do Rolo”), local reiteradamente fiscalizado por comercialização de produtos ilícitos, o que reforça a legitimidade da medida policial.
5. A vítima compareceu ao local da abordagem e reconheceu a bicicleta em posse do embargante como sendo de sua propriedade, apresentando nota fiscal, o que confirma a materialidade do delito.
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, são considerados meio de prova idôneo, especialmente quando coerentes e harmônicos entre si, não havendo indícios de parcialidade.
7. Demonstrada a licitude da busca pessoal e a consistência do conjunto probatório, afasta-se a tese defensiva de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.